Tribunal: TJBA
Processo: 8001210-89.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001210-89.2020.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIMAI DE JESUS MIRANDA

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO

Advogado(s)
:
EDNY MARCOS FERREIRA MENDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ART. 877 DO CÓDIGO CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 548 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e restituição de alegado pagamento a maior em face de cooperativa de crédito.

2. A embargante aponta contradição quanto (i) ao reconhecimento de inexistência de pagamento indevido e (ii) ao afastamento da alegada negativação indevida após quitação dos débitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a ocorrência de pagamento a maior; (ii) saber se há contradição no tocante ao não reconhecimento de negativação indevida à luz da Súmula 548 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado, de forma coerente, concluiu que o valor global ajustado abrangia outras operações inadimplentes, afastando a incidência do art. 877 do Código Civil, bem como distinguiu a informação sobre ações judiciais da negativação por débito, reconhecendo que eventual restrição decorria de contrato diverso.

6. Inexiste contradição interna no julgado, evidenciando-se mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios, conforme entendimento do STJ no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.259.458/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, sendo incabíveis quando inexistente vício previsto no art. 1.022 do CPC, ainda que a parte invoque pagamento indevido ou negativação supostamente irregular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001210-89.2020.8.05.0112
, em que figuram como apelante
VIMAI DE JESUS MIRANDA
e como apelada
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Outubro de 2025.